Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724537-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO DE PAIVA VAZ RECORRIDA: APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito CIVIL. Apelação cível. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E POSTERIOR DISTRATO. INCAPACIDADE RELATIVA DO AGENTE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR EM FASE DE MANIA. POSTERIOR CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Autor contra a sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de anulação de contrato e de distrato cumulado com devolução de valores. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de nulidade de sentença por violação à ampla defesa e, no mérito, sobre a (in)capacidade do Apelante para celebrar negócios jurídicos. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz deve determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito. Se o magistrado reputa que as provas documentais já juntadas são suficientes para a solução da controvérsia, poderá proceder ao julgamento antecipado do mérito, à luz do art. 355, I, do CPC. 4. Não demonstrada a imprescindibilidade da prova testemunhal, deve ser rejeitada a preliminar de violação à ampla defesa e o pedido de reinauguração da fase probatória. 5. O Apelante sustenta que estava incapaz no momento da celebração do contrato de compra e venda de imóvel e do distrato, pois foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar e se encontrava em fase de mania quando celebrou os negócios jurídicos. Complementa que é ébrio habitual, enquadrando-se nos incisos II e III do art. 4o do Código Civil. 6. Em que pese os documentos juntados (relatórios médicos e de internação) indicarem que, na data da celebração da compra e venda, o Autor estava em fase crítica da doença, posteriormente, quando já recuperado o juízo crítico da realidade, ele manifestou a intenção de prosseguir com o contrato, por meio da negociação da forma de pagamento. 7. Os negócios jurídicos firmados por agente relativamente incapaz são apenas anuláveis (art. 171, I, do Código Civil) e, caso haja confirmação posterior da negociação quando não mais existente o estado de incapacidade transitória, o negócio jurídico deve ser mantido, à luz dos arts. 172 a 175 do Código Civil. 8. Não há razão para anular o distrato, pois a intenção do Autor foi comunicada quando já não mais estava em fase crítica do transtorno bipolar. Além disso, o Autor concordou com o valor que lhe seria ressarcido após o distrato. 9. Rejeitada a pretensão de anulação dos negócios jurídicos, não deve ser acolhido o pedido de retorno das partes ao estado anterior com devolução do total despendido pelo Autor. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É anulável o negócio jurídico firmado por agente relativamente incapaz, mas a anulabilidade não conduz necessariamente ao desfazimento da avença, de modo que, se após superado o estado transitório de incapacidade, o agente manifesta a intenção de manter a avença, ela será válida e produzirá todos os efeitos”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 4o, 104, 171 a 175. CPC, arts. 355 e 370. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0711313-33.2023.8.07.0003, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 20/03/2025, p. 03/04/2025. TJDFT, APC, 0701455-60.2023.8.07.0008, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 18/07/2024, p. 05/08/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso III, 104, inciso I, 171, inciso I, 182, e 422, todos do Código Civil, sustentando a invalidade do negócio celebrado, uma vez que entabulado em momento de incontroversa incapacidade. Afirma que restou amplamente comprovado, por meio de laudos médicos e relatórios de internação, que se encontrava acometido por episódio maníaco decorrente do Transtorno Afetivo Bipolar, situação que afetava de maneira direta sua capacidade de discernimento e de expressão válida da vontade. Assevera ser equivocado o entendimento de que a anulabilidade não conduz necessariamente ao desfazimento da avença, pois a manifestação de vontade posterior também estava comprometida, e a restituição parcial (R$ 16.000,00 de R$ 120.000,00) afronta o princípio da boa-fé objetiva. Defende, portanto, a anulação do contrato de promessa de compra e venda e do distrato firmados, com a consequente devolução integral do valor pago, afastando-se o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás e de Minas Gerais; b) artigos 369, 370, e 373, todos do Código de Processo Civil, argumentando que houve negativa de instrução processual, impedindo que o ônus probatório pudesse ser regularmente cumprido. Enfatiza que informou, especificamente, seu interesse na produção de provas, notadamente a testemunhal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS F. SIQUEIRA, OAB/GO 51.919 e OAB/DF 66.100-S (ID 77304993). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 4o, inciso III, 104, inciso I, 171, inciso I, 182, e 422, todos do Código Civil, e 369, 370, e 373, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Logo, não há razão para falar em nulidade da sentença, vez que as provas documentais já foram juntadas aos autos. O depoimento da Ré também não se mostra imprescindível, na medida em que ela apresentou sua versão na peça de defesa [...] O entendimento do magistrado no sentido de que as provas documentais não demonstram a incapacidade da parte no momento da celebração do negócio jurídico não implica na insuficiência de instrução probatória, como argumenta o Apelante, mas sim em valoração de forma contrária à sua pretensão [...] Assim, mesmo que se admita como verdadeira a alegação do Autor de que celebrou a compra e venda sob a influência do estado de mania da sua enfermidade, em novembro/2023 ele já não estava mais em crise e manifestou sua intenção de permanecer com avença, buscando inclusive a negociação das parcelas para mantê-la. Não há razão para anular o contrato de compra e venda, vez que, após superado o estado de mania e recuperada a consciência, o Apelante manifestou clara intenção de manter o pacto [...] Não há razão também para anular o distrato (ID 70371048) celebrado entre as partes em 14/02/2024. A intenção do Autor foi comunicada em 15/01/2024 (ID 70371051), quando já não mais estava em fase crítica do transtorno bipolar, que durou entre agosto a outubro/2023. Além disso, no relatório (ID 70370956), assinado em 19/01/2024, o psiquiatra asseverou que o Autor apresenta-se eutímico e com o juízo crítico da realidade recuperado. Logo, quando assinou o distrato, possuía ciência de seus atos. Em que pese o Autor alegar que a Ré possuía conhecimento da enfermidade que o acometia, verifica-se das cópias de e-mails juntadas aos autos que ela só foi cientificada quando manifestado o interesse no distrato. Ocorre que, antes de o comprador pleitear o distrato, ele já havia tentado a negociação das parcelas, superando assim a anulabilidade do contrato de compra e venda pela transitória incapacidade. Desse modo, a posterior ciência da Apelada quanto ao transtorno bipolar do Apelante não implica na anulabilidade nem do contrato nem do distrato (ID 70568266). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77304993. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016